Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702881-77.2023.8.07.0018 RFECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA EDUARDA MACHADO FONSECA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 59049761, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário (RE 1.366.243 – Tema 1234) interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 64456145 – p. 15/16) determinou a devolução dos autos para que permaneçam sobrestados, aguardando o julgamento do paradigma acima referido, afetado para a uniformização do entendimento acerca da “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que também mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014